Tribunal: TJDFT
Processo: 0705166-82.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PROVA DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de receptação pelo ora apelante, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.
2. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito imputado ao réu. 2.1. A condenação está lastreada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente materialidade e autoria delitivas e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante.
3. Tratando-se de receptação dolosa, a apreensão do produto ilícito em posse do réu acarreta a inversão no ônus probatório, cabendo ao acusado comprovar o desconhecimento da origem ilícita da coisa, o que, no caso dos autos, não o fez.
4. A ausência de qualquer elemento indicativo da boa-fé permite a conclusão quanto ao dolo na modalidade criminosa, ante a evidente assunção do risco pelo réu acerca da origem ilícita do bem.
5. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática. 5.1. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 5.2. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
6. Recursos conhecidos e não providos.